Tribunal: TJBA
Processo: 8001333-74.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001333-74.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: IRENE SILVA DE SOUZA Advogado(s):AFONSO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação por danos morais, mas minorou o valor indenizatório, em razão de interrupção de serviço de telefonia. A empresa embargante alega contradição no reconhecimento do dano presumido e omissão sobre laudos técnicos e normas da ANATEL. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre a aplicação do dano moral presumido e a regra de medição da extensão do dano prevista no art. 944 do Código Civil; (ii) verificar se houve omissão quanto ao exame de laudos unilaterais e normas regulamentares do setor de telecomunicações. III. Razões de decidir 3. Inexiste contradição no acórdão que reconhece o dano moral presumido pela falha em serviço essencial e utiliza a ausência de prejuízos extraordinários apenas como critério para mensurar e minorar o montante indenizatório. 4. Não há omissão quando o julgado expressamente afasta a validade de laudos produzidos unilateralmente, por serem insuficientes para comprovar que eventos climáticos justificariam a interrupção do serviço. 5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando o recurso para apontar divergência entre a decisão e precedentes externos ou para rediscutir o mérito da causa. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A interrupção de serviço de telefonia gera dano moral presumido, sendo a ausência de prova de abalos extraordinários fator de redução do valor da indenização, e não de exclusão do dever de indenizar. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para o prequestionamento de dispositivos quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 1.022; CC, art. 944; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001333-74.2019.8.05.0063, em que figura como embargante CLARO S.A. e como embargado(s) IRENE SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.